Tribunal: TJES
Processo: 5014123-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014123-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO SANGI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONSULTA A SISTEMA INFOJUD. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS SALARIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – SICOOB Sul contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, em ação de execução por quantia certa movida em face de Tiago Sangi, indeferiu (i) o pedido de penhora no rosto dos autos do processo nº 5001010-95.2024.8.08.0020; (ii) nova consulta ao sistema INFOJUD; e (iii) determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III e §1º, do CPC. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a razoabilidade da reiteração das consultas a sistemas eletrônicos e a possibilidade de penhora de crédito previdenciário que exceda o limite de 50 salários-mínimos mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a renovação da consulta ao sistema INFOJUD sem necessidade de comprovação de alteração na situação econômica do executado; e (ii) estabelecer se é possível determinar a penhora no rosto dos autos de processo em que o devedor possui crédito de natureza remuneratória, quando excedente a 50 salários-mínimos mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da efetividade da execução impõe a adoção de todos os meios legalmente disponíveis para a satisfação do crédito, em observância ao art. 797 do CPC, sendo irrazoável restringir o acesso do credor a sistemas de pesquisa patrimonial como o INFOJUD e o SISBAJUD.

4. O art. 854 do CPC não limita o número nem a periodicidade das tentativas de bloqueio de ativos financeiros, inexistindo exigência legal de comprovação de alteração da situação econômica do devedor para nova consulta.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a reiteração de ordens de bloqueio ou pesquisa patrimonial pode ocorrer sempre que o decurso de tempo a justifique, não sendo necessário demonstrar fato novo, conforme REsp nº 1.993.495/MS, Rel. Minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022.

6. A regra da impenhorabilidade de verbas salariais (CPC, art. 833, IV) admite exceção, nos termos do §2º do mesmo artigo, para o pagamento de dívida não alimentar quando os valores superarem 50 salários-mínimos mensais, devendo-se preservar o necessário à subsistência do devedor e de sua família.

7. A aferição da aplicabilidade da exceção de impenhorabilidade depende de prévia verificação do valor do crédito a ser recebido no processo em que se pleiteia a penhora no rosto dos autos, sendo indevido o indeferimento liminar do pedido sem tal análise.

8. A suspensão da execução somente se justifica após esgotadas as diligências de localização de bens penhoráveis, não podendo ser decretada enquanto ainda houver medidas executivas úteis a adotar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a renovação da consulta a sistemas eletrônicos de informação patrimonial, como o INFOJUD, sem necessidade de demonstração de alteração na situação econômica do devedor, desde que decorrido lapso temporal razoável.

2. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada para alcançar créditos que excedam 50 salários-mínimos mensais, preservando-se o montante necessário à subsistência do devedor e de sua família.

3. A suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC somente é admissível após frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela
Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – SICOOB Sul
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES (Id origem 73555846) que, em “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada em face de
Tiago Sangi
, a um só tempo:
(i)
indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos do processo nº 5001010-95.2024.8.08.0020;
(ii)
indeferiu pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD; e
(iii)
determinou a suspensão do processo por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 15637315), em síntese:
(i)
a reiteração da consulta ao sistema INFOJUD é necessária e razoável, pois a situação patrimonial do devedor é dinâmica e uma pesquisa anterior infrutífera não impede a existência de bens em momento posterior;
(ii)
é ônus excessivo e desproporcional exigir que o credor, sem acesso direto a informações fiscais, demonstre previamente a alteração da capacidade econômica do executado para justificar uma nova busca;
(iii)
para garantir a efetividade da execução, não se exige o exaurimento de todas as vias extrajudiciais para a utilização de ferramentas como o INFOJUD, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal;
(iv)
o transcurso de tempo entre as consultas, por si só, justifica novas tentativas, a fim de prestigiar o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797);
(v)
conquanto se reconheça a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, há uma exceção prevista no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil, que permite a constrição sobre valores que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais;
(vi)
a decisão agravada negou a medida postulada sem antes aferir o valor exato do crédito previdenciário que o agravado possui no processo nº 5001010-95.2024.8.08.0020, o que impede a verificação concreta da aplicabilidade da referida exceção legal;
(vii)
a suspensão da execução, com base no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, mostra-se precipitada, uma vez que decorreu diretamente do indeferimento das medidas executivas pleiteadas;
(viii)
ao negar acesso a ferramentas investigativas eficazes e de uso exclusivo do Poder Judiciário, o Juízo de 1º grau obsta o prosseguimento efetivo da execução, tornando a suspensão uma consequência de um cerceamento ao direito do credor; e
(ix)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar, de imediato, a realização da consulta ao INFOJUD e a efetivação da penhora no rosto dos autos, com a consequente revogação da ordem de suspensão do feito.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentada por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, é o caso de se confirmar a tutela recursal inicialmente deferida. Vejamos.

Conquanto não desconheça respeitável entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reiterado, inclusive, em julgamento recente, de que “
a
reiteração de pedidos de penhora eletrônica, por meio de sistema de busca de ativos, como o Sisbajud, depende de observância ao princípio da razoabilidade,
devendo o credor exequente, para tanto, demonstrar a possibilidade de alteração na situação financeira do executado que evidencie a possibilidade de êxito na pesquisa
1
”, mantenho meu posicionamento de que o princípio da efetividade da execução demanda a utilização de ferramentas disponibilizadas, visando garantir uma busca mais eficaz pela satisfação do crédito.

No caso em análise, a última tentativa de penhora online ocorreu no mês de
junho de 2024
(Id origem 44261003), ou seja, há pouco mais de 01 (um) ano, o que torna razoável seja feita nova tentativa, considerando o princípio da responsabilidade patrimonial e da efetividade processual.

O art. 854 do Código de Processo Civil não prevê limite quanto ao número de tentativas ou à periodicidade das ordens de bloqueio:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Como dito, a execução deve ser conduzida no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do Código de Processo Civil, em busca da plena efetividade da tutela jurisdicional e da satisfação do crédito exequendo e tal perspectiva afasta a razoabilidade de conceder uma proteção excessiva aos devedores.

Em razão disso, adiro ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há que se falar em necessidade de observância de determinada periodicidade ou de demonstração, pelo exequente, de modificação de circunstâncias fáticas para a renovação do pedido de bloqueio na hipótese de anterior ordem de constrição não ter sido efetiva
, uma vez que tais requisitos não possuem autorização legal
” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.993.495/MS, item 15 do voto proferido pela relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 27/09/2022, DJe de 30/09/2022 – destaquei).

Não é razoável exigir que a ora agravante demonstre ter havido alteração na situação econômica do executado para fins de viabilizar uma novel pesquisa junto ao INFOJUD, SISBAJUD e outras ferramentas disponíveis ao magistrado, máxime diante da comprovação de que vem empreendendo diligências em prol da localização de bens do agravado passíveis de penhora, em vez de se manter inerte e aguardando providências por parte do Poder Judiciário.

No que se refere ao pedido de penhora no rosto dos autos do processo de nº 5001010-95.2024.8.08.0020, também assiste razão à parte agravante ao postular a reforma da decisão recorrida.

Como se sabe, a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal,
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, inciso IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil
2
, quando for voltada:
(i)
ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
(ii)
ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto
3
.

Portanto, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
4
. Vale dizer: a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas.

Por fim, a própria aplicação da regra da impenhorabilidade demanda prévio conhecimento do valor a que porventura faça jus o agravado, o que não foi possível diante do indeferimento de plano de seu pedido de penhora no rosto dos autos.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento
para, ratificando a tutela recursal ao seu tempo concedida, determinar que o Juízo de 1º grau:
(i)
realize nova consulta ao sistema INFOJUD com vistas a verificar se houve a entrega pelo agravado de declarações de renda à Receita Federal nos últimos anos;
(ii)
expeça ofício ao Juízo onde tramita o
processo nº 5001010-95.2024.8.08.0024
para consulta ao crédito a que porventura faça jus o agravado, efetivando-se a constrição do montante que eventualmente sobejar a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais e seja suficiente para satisfação do crédito exequendo; e
(iii)
sobreste a determinação de suspensão do processo, de modo a efetivá-la somente na hipótese de não haver êxito nas tentativas de localização de bens penhoráveis, conforme itens
(i)
e
(ii)
, retro.

É como voto
.

___________________________________

1
STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.168.520/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/08/2025, DJEN de 18/08/2025.

2
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.

3
A conferir: STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.407.062/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019.

4
STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.663.208/SP, relª Minª Daniela Teixeira, julgado em 19/05/2025, DJEN de 26/05/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.